Tribunal: TJBA
Processo: 8135525-28.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8135525-28.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JUCARA PEREIRA PENA Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA APELADO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. SÚMULA 385/STJ. TEMA 922/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a indevida negativação do nome da autora e determinando a exclusão de seus dados dos cadastros de inadimplentes, mas afastando a condenação por danos morais, com base na existência de inscrições pretéritas legítimas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Análise acerca da possibilidade de se reconhecer o direito à indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida, mesmo havendo registros anteriores válidos no nome da parte autora, e da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ às hipóteses em que a inscrição é realizada pelo próprio credor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 922), a existência de registro anterior legítimo nos cadastros de inadimplentes impede a caracterização de abalo moral presumido em nova inscrição indevida, afastando, assim, o dever de indenizar. 4. A aplicação da Súmula 385 do STJ não se limita aos órgãos mantenedores de cadastro, sendo também aplicável ao fornecedor responsável pela anotação. 5. O valor fixado a título de honorários advocatícios na sentença observou os critérios legais e se encontra em conformidade com os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, não se justificando a sua majoração em sede recursal. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8135525-28.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante JUCARA PEREIRA PENA e como apelada AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .